Tribunal: STJ
Processo: 1022428-63.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927234 - SP (2025/0161188-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENIVAL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
WILSON ABRÃO ASSEF JUNIOR - SP154972
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 504cc3b8-a1e7-490d-80b6-6ec94269537b

Documento eletrônico VDA51601375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 504cc3b8-a1e7-490d-80b6-6ec94269537b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927234 - SP (2025/0161188-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENIVAL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
WILSON ABRÃO ASSEF JUNIOR - SP154972
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RENIVAL DOS SANTOS, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais.
Ação
: julgou improcedente o pedido de Renival dos Santos,
Sentença
condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios. A decisão destacou que o autor não tomou as precauções
necessárias ao pagar um boleto falso, não sendo possível reconhecer a boa-fé do
autor.
Documento eletrônico VDA50634625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:03
Código de Controle do Documento: bad454c4-5fe5-4774-88f9-48f899cb6217

: do TJ/SP negou provimento ao apelo do autor, ora agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 254):

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de
urgência e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Golpe do
boleto falso. Ausência de falha na prestação do serviço. Falta de cautela do apelante
ao deixar confirmar a procedência do boleto. Excludente de responsabilidade -
Culpa exclusiva da vítima - Art. 14, §3o, II, do CDC. Recurso desprovido.

: opostos pelo agravante foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o,
Recurso Especial
inciso IV, ambos do CPC; arts. 6o, 14 e 20, todos do Código de Defesa do
Consumidor; e arts. 186, 927 e 944, do CC. Aduz que houve omissões no acórdão
recorrido, especialmente no que diz respeito à valoração das provas que
demonstram a responsabilidade objetiva da Notre Dame Intermédica Saúde S. A.
pela falha na prestação de serviço, decorrente do cancelamento unilateral do
contrato por suposta inadimplência devido ao pagamento de um boleto falso.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que houve má interpretação
dos dispositivos legais e que o tribunal não valorou adequadamente as provas dos
autos.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 364):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.

: o agravante alega a decisão desconsiderou a
Agravo interno
responsabilidade objetiva da Notre Dame Intermédica Saúde S.A. pela falha na
prestação de serviço, decorrente do cancelamento indevido do plano de saúde por
suposta inadimplência, após o pagamento de um boleto falso. Argumenta que não
Documento eletrônico VDA50634625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:03
Código de Controle do Documento: bad454c4-5fe5-4774-88f9-48f899cb6217

tinha como identificar a fraude, pois o boleto era idêntico aos anteriores, e que a
agravada não mencionou a fraude quando comunicada. Reitera argumentos do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021
- Do reexame de fatos e provas
Por fim, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
Documento eletrônico VDA50634625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:03
Código de Controle do Documento: bad454c4-5fe5-4774-88f9-48f899cb6217

demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca
da responsabilização do recorrente pelo ocorrido, não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50634625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:03
Código de Controle do Documento: bad454c4-5fe5-4774-88f9-48f899cb6217

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.234 / SP
Número Registro: 2025/0161188-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224286320238260224
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENIVAL DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
WILSON ABRÃO ASSEF JUNIOR - SP154972
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENIVAL DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
Documento eletrônico VDA51583409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: bc7743fb-7c1b-4d6e-bc5b-f45d768447c0

WILSON ABRÃO ASSEF JUNIOR - SP154972
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: bc7743fb-7c1b-4d6e-bc5b-f45d768447c0